Tribunal: TJMT
Processo: 1010911-76.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010911-76.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Abuso de Poder, COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEAF (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO SOCIAL –
AUTORIZAÇÃO PARA EXERCEREM AS ATIVIDADES PELA MODALIDADE DO TELETRABALHO
– ARTIGO 2º-ACRESCENTADO AO DECRETO ESTADUAL N.658 POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL 783 – AUTORIZA EXCEPCIONALMENTE O REGIME DE REVEZAMENTO PRESENCIAL COM TELETRABALHO – OBSERVADO ALGUNS REQUISITOS – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALDIADE OU ABUSO DE PODER – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE DETECTAR DA COVID-19 EM TODOS SERVIDORES REPRESENTADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A NEGATIVA DA AUTORIDADE COATORA – PEDIDO DE DESINFECÇÃO DO PRÉDIO – JÁ REALIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

A
autorização ao teletrabalho, de fato, está consubstanciada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade.

2.

Ao Decreto Estadual n. 658,
por meio do Decreto n. 783, de 14.1.2021
,
foi acrescentado o artigo 2º-A que autoriza, excepcionalmente, o regime de revezamento presencial com teletrabalho, observada algumas condições.

3.
O Poder Judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e de oportunidade da competência do agente público, mas possui o dever de fiscalizar se os atos discricionários estão de acordo com a Constituição, levam em consideração a realidade dos fatos e se a decisão administrativa possui coerência lógica para a melhor solução das situações concretas. A emissão de atos administrativos que contrariem os limites razoáveis da discricionariedade torna-se arbitrária e pode ser anulada pelo Poder Judiciário, o que, não é o caso dos autos.

4.
O Impetrante não faz qualquer demonstração de uma situação concreta, não juntando aos autos qualquer documento para confirmar a omissão do Impetrado em realizar os exames da COVID-19 quando solicitado para detectar o vírus nos servidores representados.

5.
Quanto ao requerimento de desinfecção do prédio, onde filiados do Sindicato laboram, o próprio Sindicato anexou ao presente
mandamus
a notícia jornalística, informando que a desinfecção foi imediatamente realizada em todo o edifício.

6.
In casu,

n
ão se pode atribuir ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade coatora, passível de anulação por este Tribunal.

7. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1010911-76.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - SINDES

IMPETRADOS:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – SEAF

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF, sustentando, em síntese, que diversos filiados do Sindicato Impetrante, lotados na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, que divide o prédio com os servidores do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato INDEA/MT e do INTERMAT, estão receosos em continuar laborando no edifício, ante a notícia de um caso positivo de Covid-19, de um servidor do INDEA/MT e a ausência de medidas de prevenção por parte do Impetrado.

Sustenta que, tomou conhecimento, por meio do Diário Oficial do Estado, que haveria redução das medidas de isolamento e distanciamento social, o que foi evidenciado com a publicação da Portaria n. 44/2020/INTERMAT e da Portaria n. 60/2020/INDEA.

Dessa forma, requereu a concessão de liminar para que fosse determinado que a Autoridade Coatora autorizasse os servidores lotados na Secretaria de Estado Agricultura Familiar a exercerem suas atividades pela modalidade teletrabalho, até que fosse realizado o teste de detecção da Covid-19, em todos os servidores representados, bem como a realizasse semanalmente a desinfecção da unidade onde os servidores representados laboram, até o término da pandemia.

Por meio do ID 43661972, foi proferido despacho, determinando a intimação do Estado de Mato Grosso, para manifestação, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a teor do disposto no § 2º do artigo 22 da Lei n. 12.016/09.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo ID 45109471.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido
(ID 46041463).

A Procuradoria-Geral da Justiça, manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID 53532984).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 4 de maio de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF, sustentando, em síntese, que diversos filiados do Sindicato Impetrante, lotados na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, que divide o prédio com os servidores do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato INDEA/MT e do INTERMAT, estão receosos em continuar laborando no edifício, ante a notícia de um caso positivo de Covid-19, de um servidor do INDEA/MT e a ausência de medidas de prevenção por parte do Impetrado.

O
pedido de liminar foi indeferido em 12.6.2020
(ID 46041463).

Diante da suposta omissão da Administração Pública em adotar medidas adequadas de prevenção ao contágio, pretende o Impetrante a concessão de ordem para que os servidores lotados naquela Secretaria possam exercer suas atividades na modalidade de teletrabalho, até que todos os servidores que circulam por aquele imóvel sejam medicamente testados.

Pois bem.

Rememorando a ordem cronológica dos Decretos editados sobre a questão, ressalta-se que, à época da impetração do presente
writ,
estava vigente o Decreto n. 416, de 20 de março de 2020, que dispunha sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19), no âmbito interno da Administração Pública do Estado de Mato Grosso.

Da leitura do mencionado Decreto Estadual, conclui-se que ficou estabelecido que, durante a sua vigência, o dirigente máximo do órgão ou da entidade poderia permitir o teletrabalho aos servidores:

Art. 5º Fica autorizada a realização de atividades em regime de teletrabalho, desde que não haja prejuízos às atividades do órgão, resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.

§ 1º A realização de teletrabalho deverá ser compatível com os meios de controle e aferição da produtividade, conforme definido em ato regulamentar específico.

§ 2° (revogado) (Revogado pelo Dec.
422/2020
)

Redação original.

§ 2º Durante a jornada de trabalho, deve ser garantida a presença física de, ao menos, 01 (um) representante por unidade administrativa (coordenadoria, superintendência, unidade e secretaria-adjunta), o qual poderá ser o próprio chefe imediato.

§ 3º Cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade decidir quanto à efetiva necessidade da presença física do servidor nas respectivas unidades administrativas, desde que garantida a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários. (Nova redação dada pelo Dec.
422/2020
)

Redação original.

§ 3º Cabe à chefia imediata da unidade administrativa, juntamente com o respectivo secretário adjunto, decidir quanto à efetiva necessidade da presença física do servidor na Secretaria.

Art. 6º Deverão, obrigatoriamente, submeter-se ao regime de teletrabalho os servidores (grupo de risco):

I - os servidores e empregados públicos com mais de 60 (sessenta),

salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento;

II - diabéticos;

III - hipertensos;

IV - com insuficiência renal crônica;

V - com doença respiratória crônica;

VI - com doença cardiovascular;

VII - com câncer;

VIII - com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico;

IX- gestantes e lactantes.

Art. 7º Os servidores assintomáticos que, a partir de 02 de março de 2020, tenham retornado de viagem de localidades com casos comprovados de Coronavírus, bem como aqueles que tenham tido contato direto com casos confirmados, deverão ser submetidos ao teletrabalho.
[...].
Art. 10
Nas hipóteses em que não for possível a prestação de serviços em regime de teletrabalho, fica autorizada a realização de revezamento, em dias alternados, desde que não haja prejuízo às atividades do órgão, resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.

§1º Caberá ao órgão de lotação do servidor, por meio de ato normativo, a edição da escala de revezamento.

§ 2º O regime de revezamento deverá ser conciliado com atividades sujeitas ao teletrabalho, ainda que tais atividades sejam oriundas de unidade administrativa diversa daquela em que o servidor está lotado.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será regulamentado em ato normativo próprio. [Destaquei].

Ao analisar o pedido de liminar, retratei que concessão do teletrabalho estava atrelada ao
juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade
e, especificamente, no caso, não há provas pré-constituídas de que as funções dos representados poderiam ser exercidas por meio do teletrabalho.

Nesse ponto, cumpre registrar que, em 30 de setembro de 2020, foi editado o Decreto Estadual n. 658 determinando que:

Art. 2º
Fica restabelecida a jornada regular de trabalho de 06 (seis) ou 08 (oito) horas diárias, ou outra regulamentada em norma específica, e o retorno dos servidores ao trabalho presencial
. [Destaquei].

Ocorre que, ao Decreto Estadual n. 658,
por meio do Decreto n. 783, de 14.1.2021,
foi acrescentado o artigo 2º-A que autoriza, excepcionalmente, o regime de revezamento presencial com teletrabalho, observada algumas condições. Veja-se:

Art. 2º-A.
Excepcionalmente, fica autorizado o regime de revezamento presencial com teletrabalho, observada as seguintes condições:

I -

permanência mínima de dois terços do quantitativo de servidores em trabalho presencial, mediante escala de revezamento a ser estabelecida pela chefia imediata;

II -

compatibilidade das atividades exercidas pelo servidor com o regime de teletrabalho
, ainda que estas sejam oriundas de unidade administrativa diversa daquela em que o servidor está lotado.

§ 1º

A autoridade máxima do órgão ou entidade estadual poderá promover ajustes quanto à aplicação das regras de revezamento presencial e teletrabalho, conforme suas respectivas necessidades, ou para fins de garantir a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.

§ 2º O regime de revezamento não se aplica aos trabalhadores terceirizados. [Destaquei]

Feitas essas ponderações, reforça-se que a autorização ao teletrabalho, de fato, está consubstanciada ao
juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade.

O Poder Judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e de oportunidade da competência do agente público, mas possui o dever de fiscalizar se os atos discricionários estão de acordo com a Constituição, levam em consideração a realidade dos fatos e se a decisão administrativa possui coerência lógica para a melhor solução das situações concretas. A emissão de atos administrativos que contrariem os limites razoáveis da discricionariedade torna-se arbitrária e pode ser anulada pelo Poder Judiciário,
o que, não é o caso dos autos
.

Ademais, ao contrário do afirmado pelo Impetrante, verifica-se, que estão sendo adotadas medidas de prevenção de disseminação do novo coronavírus nos órgãos públicos estaduais, na medida em que, nos últimos meses, foram publicados diversos atos normativos destinados a regulamentar o enfrentamento da Pandemia causada pela COVID-19.

Portanto, em que pese o Impetrante, requerer o teletrabalho – via mandado de segurança - verifica-se pelos decretos vigentes que há previsão legal para tanto, de modo que, não se pode atribuir ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade coatora, passível de anulação por este Tribunal.

Por outro lado, mantenho, ainda, o raciocínio traçado na análise do pedido liminar no tocante ao:

requerimento de realização de teste de detecção da Covid-19, em todos os servidores representados pelo Impetrante
, é cediço que a aquisição dos insumos para a realização dos testes é escassa, de modo que, seria temerária a determinação, para que se realize testes apenas em uma determinada categoria de servidores.

Além disso, o Impetrante não faz qualquer demonstração de uma situação concreta, não anexando aos autos qualquer documento para confirmar a omissão do Impetrado em realizar os exames quando solicitado.

Quanto ao requerimento de desinfecção do prédio, onde filiados do Sindicato laboram,
vejo que o próprio Sindicato anexou ao presente
mandamus
a notícia jornalística, informando que a desinfecção foi imediatamente realizada em todo o edifício, após o resultado positivo para o novo Coronavírus de um servidor lotado no INDEA/MT. [Destaquei].

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021